Tribunal: TCU
Processo: 003.435/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2996/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Maria Emília Nunes de Oliveira dos Santos. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial decorrente de reclamação trabalhista; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados à interessada, consoante comprovam as fichas financeiras juntadas na peça 2 e consultas efetuadas no sistema e-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria Emília Nunes de Oliveira dos Santos, ressalvando-se que a parcela judicial não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 003.435/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Emília Nunes de Oliveira dos Santos (XXX.592.494-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.